Tribunal: TJSP
Processo: 1500528-54.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (Art. 155, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por suposta atipicidade da conduta, mediante a aplicação do "princípio da insignificância" – Pedidos subsidiários de reconhecimento da tentativa e de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com a consequente substituição da pena

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (Art. 155, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por suposta atipicidade da conduta, mediante a aplicação do "princípio da insignificância" – Pedidos subsidiários de reconhecimento da tentativa e de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com a consequente substituição da pena carcerária por restritivas de direitos – "Princípio da insignificância" que não pode ser aplicado na espécie, em razão da ausência dos respectivos pressupostos – Momento consumativo do delito de furto que é o da inversão da posse da "rei furtivae" a favor do agente – Penas e regime prisional bem aplicados – Recurso desprovido.